Tribunal: TJPA
Processo: 0014910-84.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014910-84.2013.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: SALMA BRITO SARATY

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDO NA SENTENÇA. BANCO RECORRENTE/RECORRIDO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE ACOSTAR AOS AUTOS OS DOCUMENTOS QUE COMPROVASSE A LEGALIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FACE DA AUTORA, DEVENDO A DECISÃO CONDENATÓRIA PERMANECER. RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA/RECORENTE, VIA RECURSO ADESIVO, QUE SE MOSTRA EM TERMOS LEGAIS, POSTO QUE COMPROVADO DE FORMA CLARA O DANO MORAL SOFRIDO, JÁ QUE A DEMORA, TANTO NO TEMPO EM QUE OS DESCONTOS FORAM EFETUADOS EM SUA CONTA, COMO TAMBÉM NA RESTITUIÇÃO DO REFERIDO NUMERÁRIO NÃO SE PODE CONSIDERAR COMO MERO DISSABOR, CONFIGURANDO-SE DANO MORAL, DEVENDO A PARTE RECORRIDA BANCO DO BRASIL ARCAR COM SEUS ATOS. VALOR DOS DANOS MORAIS FIXADOS EM R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS O DA PARTE AUTORA/RECORRENTE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis, uma interposta por
BANCO DO BRASIL S.A.
e outra, de forma adesiva, interposta por
SALMA BRITO SARATY
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5° Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Restituição de Parcelas Pagas em Título de Capitalização, c/c Indenização por Danos Morais, movida por SALMA BRITO SARATY, que julgou parcialmente procedente a referida ação, condenando o banco recorrente a restituir à parte autora o valor de R6.000,00 (seis mil reais), corrigidos pelo INPC, desde a data contratual que deveria ter sido pago, correção esta que, mais tarde, após apresentação de embargos declaratórios que foram devidamente acolhidos, passou a ser desde a data do efetivo prejuízo, tudo acrescidos de juros de mora de 1% a contar da citação. O dispositivo condenou também as partes a pagarem, de forma proporcional, as custas e despesas processuais, que foram dosadas em 70% ao réu e 30% à autora.

O Banco do Brasil S.A. (1° Apelante) impugna
,
em preliminar recursal
, os benefícios da justiça gratuita deferidos à parte recorrida, bem como a possível multiplicidade da renda desta.
No mérito
, recorre da decisão alegando que a contratação contestada na peça inicial foi realizada de forma idônea, sendo legais os descontos efetuados na conta da recorrida, bem como inexistência de conduta ilícita por parte do Banco recorrente que pudesse configurar qualquer dano que seja, moral ou material, sendo que, nesse último caso, a parte autora não comprovou o dano material sofrido.

No que tange à condenação nas custas e pagamento de honorários advocatícios, pleiteia pela sua não fixação e, de forma subsidiária, seja esses valores fixados em termos justos.

Em contrarrazões, requer a apelada o improvimento do recurso em questão.

SALMA BRITO SARATY (2ª Apelante
), postula o reconhecimento do dano moral indeferido em primeiro grau, alegando que se mostra provado nos autos o dano extrapatrimonial que a mesma sofreu, uma vez que ter seu dinheiro retido, pela parte requerida, por oito anos, não se configura como mero dissabor. Requer também que as custas e pagamentos de honorários sucumbenciais sejam impostos, integralmente, ao réu

Banco do Brasil.

Devidamente intimada a parte recorrida Banco do Brasil a apresentar as devidas contrarrazões recursais, a mesma manteve-se inerte, conforme Certidão constante à ID nº 3432591.

Por fim, em petitório juntado à ID nº 5315748, a apelante, Salma Brito Saraty, requer prioridade na tramitação no presente feito, haja vista ser pessoa idosa, maior de 60 anos de idade, alegação esta comprovada através de cópia de documento de identidade juntado ao processo.

Considerando a petição constante no ID nº 5315748, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito, haja vista ser a parte autora/apelante idosa no sentido da lei.

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento através do Plenário Virtual da Turma.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

VOTO

VOTO

Conheço das Apelações Cíveis, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

DO RECURSO DO BANCO DO BRASIL S/A

DA PRELIMINAR LEVANTADA
:

O recorrente BANCO DO BRASIL S/A, sustenta preliminar refutando benefícios da justiça gratuita conferidos à apelada SALMA BRITO SARATY, afirmando a possível multiplicidade de renda desta.

Ora, compulsando os autos, vejo que tal preliminar em nada tem a ver com este processo, uma vez que em momento algum da ação foi requerido, muito menos concedido, os benefícios da justiça gratuita a autora do feito, sendo que esta inclusive, durante a interposição da peça inicial, apresentou todos os documentos comprobatórios do pagamento das devidas custas processuais e demais emolumentos necessários para que pudesse iniciar esta ação, não existindo razão para se postular uma preliminar nesse sentido,
motivo este que a rejeito de plano
.

DO MÉRITO
:

Alega o recorrente que a contratação contestada na peça inicial foi realizada de forma idônea, sendo legais os descontos efetuados na conta da recorrida, bem como inexistência de conduta ilícita por parte do Banco recorrente que pudesse configurar qualquer dano que seja, moral ou material, sendo que, nesse último caso, a parte autora não comprovou o dano material sofrido.

Em que pese a insatisfação desta parte apelante, entendo que a decisão que condenou o Banco do Brasil S/A a restituir os valores pagos a requerente se mostrou acertada, pois em momento algum deste processo o recorrente colacionou qualquer documentação que comprovasse que a autora havia firmado contrato com o banco demandado, muito menos que esta teria ciência do conteúdo de qualquer proposta que lhe foi oferecida, não tendo o banco apelante se desincumbido nos autos de comprovar o que alegou, tanto na contestação, quanto na peça deste recurso, não se podendo dar guarida a pretensão aqui posta tão somente por argumentações levantadas, quando no caso, o ônus da prova é de inteira responsabilidade do réu da ação, vez que alegou que autora contratou o produto e tinha conhecimento de seus termos.

Assim, tanto pelo princípio da inversão do ônus da prova conferido ao consumidor (art. 6º, VIII do CDC, como pela distribuição do ônus da prova preconizada no art. 373, II do CPC, era do réu o ônus probatório.

No mais, no conteúdo do recurso manejado, no que tange ao direito de restituição dos valores retidos pela recorrente, bem como de estar ou não a parte apelada totalmente ciente de todos os termos da proposta que lhe foi oferecida, a parte apelante não trouxe nada que PROVASSE que a decisão recorrida deveria ser reformada, satisfazendo-se apenas em traçar informações de como se dá o título de capitalização, a atualização de valores e o índice de correção a que está vinculado, colando um
print
de tela de computador que demonstra uma planilha com o nome da autora/apelada onde está descrito,
in verbis
: “
Operações onde o cliente possui participação NÃO ATIVA
”, não tendo essas argumentações meio de refutar nada que foi alegado na exordial, pois somente a apresentação de provas poderia modificar o que foi determinado pelo juízo de primeiro grau, provas estas que se mostraram inexistentes.

Assim, o dano material a que foi condenado o ora apelante é demonstrado de forma clara e firme pelos documentos juntados aos autos pela parte apelada, devendo a condenação estampada na peça recorrida permanecer por seus próprios fundamentos, posto que descontado valores de forma indevida os quais devem ser ressarcidos a autora com sua devida correção e juros legais impostos.

DO RECURSO ADESIVO DE SALMA BRITO SARATY

DO MÉRITO
:

Postula a recorrente o reconhecimento do dano moral indeferido em primeiro grau, alegando que se mostra provado nos autos o dano extrapatrimonial que a mesma sofreu, uma vez que ter seu dinheiro retido, pela parte requerida, por oito anos, não se configura como mero dissabor. Requer também que as custas e pagamentos de honorários sucumbenciais sejam impostos, integralmente, a recorrida Banco do Brasil.

Analisando a pretensão aqui posta, não há como não se dar razão à parte recorrente, vez que os valores descontados indevidamente e permanecidos sem a devida devolução
por oito anos
, não se deve entender como mero dissabor, sendo caracterizado o dano moral sofrido.

Comprovada a culpa do réu no ilícito, a sua obrigação em indenizar, inclusive por danos morais, é plenamente cabível a teor do artigo 5º, inciso X da CF/88 e art. 186 c/ art. 927 do Código Civil.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n. 525).

Não tenho dúvida que o ato ilícito praticado pelo réu causou sim dor e sofrimento à autora; bem posso imaginar os transtornos pelos quais passou, ainda mais com o Banco lhe imputando a contratação e descontando todo mês o valor durante 08 (oito) longos anos. Tudo isso não pode ser considerado mero aborrecimento corriqueiro, como reconhecido na sentença.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(Resp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL, arbitra-se-lhe uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, em que o réu é a maior instituição financeira da américa latina;

a autora uma consumidora; a extensão do dano, que obrigou a parte, para fazer cessar as cobranças indevidas, a ingressar em Juízo;

fixo como indenização por danos morais o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), importância esta que, a despeito de causar ao réu certo gravame, é por ele bastante suportável; não irá enriquecer a autora e cumprirá

sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros correntistas do réu.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação manejada pelo recorrente BANCO DO BRASIL S/A; e
DOU PROVIMENTO
ao recurso adesivo interposto pela apelante SALMA BRITO SARATY, condenado ao réu/recorrido, BANCO DO BRASIL S/A, a pagar o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais sofridos pela autora/recorrente,
acrescido de correção monetária a partir desta decisão (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ),
condenando também o mesmo a arcar, integralmente, com as custas processuais e os honorários advocatícios, que majoro para 20% sobre as condenações a que foram impostas neste processo.

É como voto.

Belém,
datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

Belém, 07/02/2022